Tribunal: TJBA
Processo: 0506634-48.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0506634-48.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CAIQUE NEI ROSARIO DOS SANTOS Advogado(s): LEOMAN BORGES MATOS (OAB:BA56408-A), ADILSON COELHO DOS SANTOS (OAB:BA62824-A), VINICIUS DE OLIVEIRA FARIAS (OAB:BA47981-A), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II, DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA SUA MODALIDADE TENTADA. ARGUMENTOS INSUBSISTENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA QUE MERECE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE, PARA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por CAIQUE NEI ROSARIO DOS SANTOS contra Sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do CP), a uma pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 dias-multa. 2. O Apelante, juntamente com outro corréu, subtraiu mediante violência e grave ameaça (emprego de simulacro de arma de fogo) dois aparelhos celulares das vítimas em via pública, sendo capturado momentos após com a res furtiva em seu poder. 3. A defesa pleiteia a desclassificação do delito para a modalidade tentada, sob a alegação de posse não mansa e pacífica e restituição imediata da res furtiva, e, subsidiariamente, pugna pela fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. A sentença de primeira instância havia condenado o Apelante à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) a manutenção da condenação pela modalidade consumada do roubo, frente à tese defensiva de tentativa, considerando o tempo de posse e a perseguição policial; (ii) a legalidade da dosimetria da pena aplicada na sentença, especialmente no tocante à valoração das circunstâncias judiciais e ao reconhecimento da reincidência; e (iii) o regime inicial de cumprimento de pena compatível com a sanção penal aplicada e a primariedade, neste caso específico. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A materialidade e autoria delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo conjunto probatório, incluindo o auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, depoimentos coesos das vítimas e confissão extrajudicial do réu, que reconheceu ter praticado o roubo em companhia do corréu, utilizando simulacro de arma de fogo, na fase do inquérito. 4. O delito de roubo considera-se consumado com a efetiva inversão da posse do bem subtraído, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por um breve período de tempo e seguida de perseguição imediata ao agente, sendo totalmente prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada do objeto do crime. A jurisprudência pátria, ao adotar a Teoria da Amotio ou Apprehensio, assevera que a ocorrência do esbulho patrimonial, como verificado nas provas orais e na confissão extrajudicial, é suficiente para afastar a tese de desclassificação para o crime tentado, independentemente da subsequente recuperação dos bens por parte dos agentes policiais. 5. Na análise da dosimetria penal, verifica-se a necessidade de reforma parcial da sentença quanto à primeira fase. O aumento da pena-base fundamentado em certidão de antecedentes configurou indevido bis in idem, uma vez que o mesmo fato (condenação anterior) seria utilizado para exasperação na segunda fase (agravante da reincidência). Ademais, a condenação anterior transitou em julgado em data posterior ao fato delituoso ora analisado, o que impede a configuração da reincidência, nos termos do Código Penal, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis na forma do artigo 59 do Código Penal. Na segunda fase da dosimetria, embora afastada a agravante da reincidência, verifica-se a incidência da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), a qual, no entanto, não possui o condão de reduzir a pena a aquém do limite mínimo fixado em lei para o tipo penal, em observância ao enunciado consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, mantém-se a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (concurso de pessoas), aplicando-se o aumento de 1/3 (um terço) sobre a pena provisória, em razão da maior reprovabilidade da conduta e da potencialização da intimidação da vítima resultante da ação conjunta dos criminosos. Em consequência da revisão da dosimetria, a pena definitiva foi redimensionada para 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão. 6. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser estabelecido no semiaberto, considerando o quantum da pena fixada e as diretrizes do artigo 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal. IV - DISPOSITIVO. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva e alterar o regime inicial de cumprimento da pena. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0506634-48.2018.8.05.0150, provenientes da Comarca de Lauro de Freitas/BA, figurando como Apelante CAIQUE NEI ROSÁRIO DOS SANTOS, ADVOGADO DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e, Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.